Tribunal: TJMT
Processo: 1035798-30.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035798-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ ZANETTI - ME - CNPJ: 15.170.045/0001-81 (APELADO), LUIZ FILIPE GOFFI PORTELA - CPF: 041.152.691-03 (ADVOGADO), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPOSITO INTEGRAL. CONVERSÃO EM RENDA DE DEPÓSITO JUDICIAL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. EXTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, reconhecendo o pagamento do débito mediante conversão em renda de depósito judicial realizado em ação anulatória conexa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o depósito judicial realizado pelo contribuinte foi suficiente para a quitação integral do crédito tributário após decisão transitada em julgado na ação anulatória; (ii) se incidem encargos moratórios após o depósito judicial em execução fiscal; (iii) se o Tema 677 do STJ é aplicável às execuções fiscais regidas pela LEF.

III. Razões de decidir

3. O valor depositado foi reconhecido judicialmente como pagamento válido da multa com redução legal prevista no art. 47-G da Lei Estadual nº 7.098/98, decisão transitada em julgado.

4. A conversão em renda do depósito judicial extingue o crédito tributário, nos termos do art. 156, VI, do CTN.

5. O Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais, regidas pela Lei nº 6.830/80 e pelo CTN, os quais dispõem que o depósito integral do débito faz cessar a responsabilidade por atualização monetária e juros de mora (art. 9º, § 4º, da LEF).

6. Ausente saldo remanescente, correta a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depósito judicial convertido em renda, reconhecido por decisão transitada em julgado, extingue integralmente o crédito tributário, não sendo aplicável às execuções fiscais o Tema 677 do STJ. 2. O depósito integral em dinheiro faz cessar a responsabilidade por juros e correção monetária, nos termos do art. 9º, § 4º, da LEF."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, VI; LEF, art. 9º, § 4º; CPC, art. 924, II; Lei Estadual/MT nº 7.098/98, art. 47-G.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677; TJMT, Apelação nº 1000870-12.2018.8.11.0003; TJMT, N.U 1008533-12.2018.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 40, que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal nº 1035798-30.2022.8.11.0041, com fundamento no art. 924, II, do CPC, reconhecendo o pagamento do débito mediante conversão em renda do depósito judicial realizado na ação anulatória conexa.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a CDA objeto da execução fiscal não foi integralmente quitada, uma vez que o valor depositado pelo executado na ação anulatória não foi suficiente para sanar integralmente o valor do débito.

Sustenta que, embora tenha havido a imputação do alvará nº 20240403131544074623 na CDA, o valor não foi suficiente para quitar integralmente o crédito tributário.

Afirma que, a extinção da demanda executiva sem que a Fazenda Pública informasse ao juízo o pagamento integral do crédito exequendo se deu de forma prematura.

Ao final, requer o provimento do recurso para
reformar da sentença objurgada, no sentido de determinar o regular prosseguimento à execução fiscal até a baixa integral da CDA.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Dispensada a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 40, que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal nº 1035798-30.2022.8.11.0041, com fundamento no art. 924, II, do CPC, reconhecendo o pagamento do débito mediante conversão em renda do depósito judicial realizado na ação anulatória conexa.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL

O
apelado argumenta que houve preclusão consumativa quanto à alegação de ausência de quitação integral, pois tal matéria não foi suscitada nos embargos de declaração opostos pelo Estado.

Tais argumentos não merecem prosperar, isso porque, somente pode ser arguido em sede de embargos de declaração a existência de vício de obscuridade, contradição, omissão e erro material, conforme prevê o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que, não se admite a oposição de
Embargos de Declaração para o fim de rediscussão da matéria sentenciada, posto o inconformismo da parte vencida.

Com efeito, uma vez que a matéria relativa à existência de saldo remanescente está intrinsecamente ligada à própria causa de extinção da execução fiscal, entendo ser possível a sua análise em sede de recurso de apelação.

Outrossim, não há que se falar em prequestionamento da matéria em embargos de declaração como requisito para interposição de recurso de apelação.

Assim,
rejeito a
preliminar
de não conhecimento parcial do recurso por preclusão consumativa, suscitada pelo apelado

DO MÉRITO

Em relação ao mérito, a
controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de saldo remanescente na CDA nº 2022463113, objeto da presente execução fiscal, após a conversão em renda do depósito judicial realizado nos autos da ação anulatória nº 1012639-92.2021.8.11.0041.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a CDA nº 2022463113, objeto da presente execução fiscal, tem origem em multa aplicada com base no Termo de Apreensão e Depósito nº 11467857, por infração consistente na falta de apresentação de documentação fiscal na entrada do Estado de Mato Grosso.

Essa mesma penalidade foi objeto da ação anulatória nº 1012639-92.2021.8.11.0041, na qual o contribuinte, ora apelado, realizou depósito judicial no valor de R$ 20.200,00, correspondente a 40% do valor da multa (com redução de 60%), dentro do prazo previsto no art. 47-G, inciso I, alínea "a", da Lei Estadual nº 7.098/98, que prevê redução de 60% do valor da multa para pagamento à vista.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o recurso de apelação na ação anulatória, reconheceu expressamente a validade do depósito como forma de pagamento da multa com a redução legal, conforme se verifica no acórdão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO AO ADENTRAR NO ESTADO - POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA CONFORME INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 47-G DA LEI 7.098/98 – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (IRDR 12085/2017, TJMT)

2. Ante ao pedido alternativo, verifica-se a possibilidade de pagamento com redução em 60% (sessenta por cento) do valor da multa, conforme artigo 47-G, da Lei 7.098/98.

3. Recurso parcialmente provido.

[...]

VOTO [...]

Assim necessário colacionar o disposto no artigo 47-G, o qual prevê: Art. 47-G. O crédito tributário constituído de ofício poderá ser pago ou parcelado com redução do valor da multa lançada, observados os seguintes limites: (Acrescentado pela Lei 10978/19) I - dentro do prazo fixado na intimação constante do instrumento de constituição: a) redução de 60% (sessenta por cento) do valor da multa para pagamento à vista; [...]

Nesse sentido, compulsando os autos, verifica-se que o apelante juntou o comprovante de pagamento da guia de recolhimento no valor de R$ 20.200,00 (vinte mil e duzentos reais) em 13 de abril de 2021, conforme id. 101846288, valor este equivalente ao previsto no Art. 47-G, I, “a”.

Ademais, importante mencionar que não houve qualquer impugnação pela apelada em sede de defesa ou ainda em contrarrazões, em relação ao pedido supracitado.

Ante o exposto, há que se considerar a possibilidade do pagamento com a redução de 60% (sessenta por cento) do valor da multa, assim, conheço e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação. [...]”.
(Id. 164754179 – PJe 2º Grau – Autos 1012639-92.2021.8.11.0041)

Essa decisão transitou em julgado em 02/06/2023, conforme certidão constante dos autos (Id. 170962151 – PJe 2º Grau – Autos 1012639-92.2021.8.11.0041).

Posteriormente, nos autos da ação anulatória, foi determinada a conversão em renda do depósito judicial, conforme decisão de 29/01/2024, como cito:

"Decisão [...] Desse modo, considerando o julgamento do presente feito, CONVERTO EM RENDA o depósito Id. 53344572, extinguindo-se, portanto, o crédito tributário oriundo do TAD n. 11467857, nos termos do art. 156, VI, do Código Tributário Nacional."
(Id. 139268665 – PJe 1º Grau – Autos 1012639-92.2021.8.11.0041).

Diante desse contexto, é inegável que o valor original da multa cobrada na presente execução fiscal deve observar o quanto estabelecido na decisão transitada em julgado proferida nos autos da ação anulatória, ou seja, deve ser considerado o benefício da redução de 60% previsto no art. 47-G, I, "a", da Lei Estadual nº 7.098/98.

Todavia, o Estado de Mato Grosso sustenta que, mesmo com a conversão em renda do depósito judicial, haveria saldo remanescente a ser executado, relativos aos consectários da mora durante o trâmite processual.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

Sobre o assunto, não se desconhecer que o Tema Repetitivo nº 677 do STJ, estabelece que o depósito ou a penhora de bens, não isenta o devedor do pagamento dos consectários de mora respectivos, como cito:

Tema 677 do STJ – “
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”.

No entanto, as circunstâncias fáticas que ensejaram a edição do aludido tema, envolveram como matéria de fundo, Ação de Indenização em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada entre particulares
, devido à denúncia imotivada de contrato de concessão comercial para revenda de veículos firmado entre particulares.

A partir desse panorama fático, a análise efetuada pelo STJ no âmbito do julgamento do REsp nº 1.820.963/SP circunscreveu-se à hipótese de o depósito judicial cessar os consectários legais (correção monetária e juros de mora) sob a ótica dos processos cíveis (cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar quantia certa).

Destarte, não é preciso maiores esforços hermenêuticos, para concluir que não há similitude fática e jurídica entre as hipóteses, já que as execuções fiscais se regem por regras próprias.

Nesta perspectiva, a inteligência firmada no Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais de crédito tributário, as quais se submetem, a rigor, às disposições do artigo 9º, § 4º, da LEF que estipulam inequivocamente que
o depósito do valor judicial integral realizado pelo executado faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora
, como cito:

“
Art. 9º, da LEF. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

[...]

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32,
faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora
.
[...]
”
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

"Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. Questão em discussão. 2. Definir se o entendimento firmado no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça se aplica às execuções fiscais regidas pela Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema 677 não se aplica às execuções fiscais, pois trata de execuções cíveis baseadas em regras do Código Civil e do Código de Processo Civil, ao passo que a execução fiscal possui disciplina própria estabelecida na Lei de Execuções Fiscais (LEF) e no Código Tributário Nacional (CTN). [...] 6. Aplicar o Tema 677 do STJ à execução fiscal violaria o princípio da especialidade e poderia ensejar enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, ao permitir a cobrança de encargos mesmo após o depósito integral do débito. [...]".
(TJMT - N.U 1008533-12.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 924, II, DO CPC. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO GARANTIDO EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal é adequada quando há quitação integral do débito, mesmo que o exequente alegue a existência de saldo remanescente decorrente de encargos moratórios, e se o Tema n. 677 do c. STJ se aplica à hipótese. III. Razões de decidir. 3. Verifica-se que o valor depositado pela parte executada foi suficiente para garantir o crédito tributário, não havendo saldo remanescente a justificar o prosseguimento da execução fiscal. 4. A aplicação do Tema n. 677 do c. STJ, que trata da responsabilidade do devedor por encargos durante a demora na conversão de penhora, não se aplica às execuções fiscais, as quais são regidas pela Lei de Execuções Fiscais e pelo Código Tributário Nacional, que estipulam que o depósito em dinheiro extingue a responsabilidade por atualização monetária e juros de mora. [...]".
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação nº 1000870-12.2018.8.11.0003, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 25 de setembro de 2024, publicado no DJE de 27 de setembro de 2024)

Com efeito, uma ver que no caso em análise, o valor depositado pelo contribuinte foi expressamente reconhecido por decisão judicial transitada em julgado como suficiente para o pagamento da multa com a redução legal e tendo sido esse depósito convertido em renda, conforme prevê o art. 156, VI, do CTN, não há que se falar em saldo remanescente a justificar o prosseguimento da execução fiscal.

Assim, não merecem prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025